Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-20.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000290-20.2022.8.11.0042
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL SALES DA CRUZ - CPF: 705.575.761-48 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ERICA HOFFAY DE OLIVEIRA FRANCA CAMPOS - CPF: 042.277.331-03 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME DE

RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE –
1. ALEGADA A NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E A INVALIDAÇÃO DE TODAS AS PROVAS DELA DECORRENTES

–
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZARAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
2.

ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como a receptação na modalidade ocultar – notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, mormente na hipótese em que os investigadores realizaram diligências investigativas que noticiaram que o paciente estaria comercializando objetos que seriam objeto de furto. Logo, a busca domiciliar foi amparada em fundadas razões que legitimam a incursão forçada no domicílio; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

RAFAEL SALES DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra o suposto ato coator atribuído ao d. Juiz Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT, que no bojo do APFD n.º
1000263-37.2022.8.11.0042
,
homologou a prisão em flagrante lavrada contra o beneficiário
, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no
art. 180, do Código Penal.

De início, o i. Defensor Público relata brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
06/01/2022,

em sua residência,
na posse de objetos supostamente furtados. Em sede de audiência de custódia, o magistrado homologou o recolhimento pré-cautelar,
bem como concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Prosseguindo, o subscritor do
writ
esclarece que requereu o relaxamento da prisão em flagrante em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar que culminou na prisão em flagrante do beneficiário e, consequentemente, a nulidade das provas obtidas ilicitamente; contudo,
a autoridade judicial de origem entendeu pela regularidade do flagrante, rejeitando o pleito defensivo
.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
aduz que fora realizada busca domiciliar na residência do increpado ao arrepio das garantias fundamentais que garantem a
inviolabilidade do domicílio
, tendo em vista a resistência apresentada pelo paciente e a inexistência de qualquer das hipóteses autorizadoras (flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial). Desta maneira, argumenta que, reconhecida a nulidade do auto de prisão em flagrante, imperioso o reconhecimento da nulidade de todas provas dele decorrentes e, por conseguinte, a necessidade de trancamento do inquérito policial.

Ante o exposto, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, a fim de que sejam anuladas as provas obtidas na incursão domiciliar e, por conseguinte, seja determinado o trancamento do inquérito policial instaurado, bem como a cessação de todas as eventuais coações ilegais dele decorrentes, inclusive as medidas cautelares diversas da prisão impostas.

A ordem veio munida com os documentos acostados sob o ID
115764517 ao ID 115764523.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
116696475) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 120563996.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 120744542).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que, após tomar conhecimento da prática do crime de furto em uma residência localizada no Bairro Boa Esperança, a Polícia Judiciária Civil iniciou diligências investigativas para localizar a
res furtivae
e a autoria do referido delito. Após algum tempo de investigação, chegou ao conhecimento da autoridade policial que o paciente
,
RAFAEL SALES DA CRUZ,
conhecido no meio policial pela prática de crimes patrimoniais, estaria comercializando diversos objetos, supostamente proveniente do furto investigado.

Ressai da prova pré-constituída que, após investigações, os agentes de segurança identificaram o imóvel em que estariam localizados os bens furtados, residência do paciente, situada na Rua C, Quadra 0, Lote 16, Bairro Boa Esperança, nesta Capital; motivo pelo qual, diante das fundadas suspeitas acerca da ocorrência de algum ilícito, os investigadores realizaram busca domiciliar e lograram êxito em encontrar na posse do paciente:

03(três) perfumes diversos;

01(uma) Máquina de Cartão; 02(dois) óculos de sol e um de grau; 03(três) Camisetas; 07(sete) Bermudas; 01(um) Notebook Preto Dell; 01(uma) Câmera Gopro Preta; 01(uma) Motocicleta Honda Cb 250f Twister 2016 Placa PQV- 7G87;
ocasião em que o increpado ofereceu resistência à sua detenção.

Diante de tais fatos,
o paciente foi preso em flagrante
ante a suposta prática da infração penal prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal
.
Realizada a audiência de custódia,
a autoridade judiciária homologou o recolhimento pré-cautelar
, bem como concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

Conforme relatado, o i. Defensor Público busca o
reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante, porquanto teria ocorrido mediante invasão domiciliar, sem a devida autorização judicial ou fundadas suspeitas
exigidas pela jurisprudência pátria para autorizar a entrada forçada dos policiais na residência, fato esse que, segundo o impetrante, torna nulo o flagrante e todas as provas dele derivadas, ensejando o trancamento do inquérito policial.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
. Explico.

Como se sabe, o crime de receptação, na modalidade ocultação, é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECEPTAÇÃO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE MANDADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CRIME PERMANENTE.
FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CF. RECURSO DESPROVIDO.

I - A questão relativa ao suposto constrangimento ilegal suportado pelo agravante, consubstanciada em ilegalidade da busca e apreensão de motocicleta objeto de receptação em sua residência, foi devidamente apreciada na decisão, não trazendo a Defesa qualquer fato capaz de modificá-la.

II
-
De qualquer forma, impende destacar que "a receptação, na modalidade ocultar, é crime permanente. Assim enquanto o agente estiver guardando ou escondendo o objeto que sabe ser produto de crime, consuma-se a infração penal, perdurando o flagrante delito" (RHC n. 80.559/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/4/2017).

III - A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Precedentes.

IV - O STF, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016).

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC 78.657/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017)
- grifei

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
a
posteriori

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Ao analisar situação análoga envolvendo o crime de receptação, este Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180, CAPUT, DO CP – RECEPTAÇÃO
– NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO – RES FURTIVA EM PODER DA APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência sem

mandado

judicial

apenas

se

revela

legítimo - a qualquer

hora

do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado

em

fundadas

razões,

devidamente

justificadas

pelas circunstâncias

do

caso

concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior

da

casa,

situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

Verifica-se dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência e os depoimentos dos policiais, que foi realizado o flagrante em virtude de diversas diligências em busca aos autores dos delitos de roubos, com a localização da apelante e dos corréus no interior da residência e de diversos bens produtos de crime, sendo que durante revista pessoal foi localizado no bolso da apelante um dos relógios subtraídos.

Assim, a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que a apelante e demais corréus se encontravam.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

A apreensão da res furtiva em poder da apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

(N.U 0009040-35.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)
- grifei

À vista disso,
considerando que na hipótese dos autos, os agentes policiais somente adentraram na residência do paciente após realizarem diligências investigativas que noticiavam que o suspeito estaria comercializando bens que supostamente seriam objeto de furto
; circunstância essa que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, é apta a configurar as fundadas suspeitas para a busca domiciliar.

Nesse contexto, reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência do ora paciente e, por consequência, entendo por inexistente qualquer ilegalidade nos atos praticados, tampouco violação ao art. 5º, inc. XI da CF/88. Portanto, entendo por incabível a concessão da ordem, para o fim de trancar o inquérito policial e invalidar as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao beneficiário.

Em sendo assim
, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAFAEL SALES DA CRUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022